Tribunal: CARF
Processo: 10880.720778/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720778/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.498 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
U.S.J. - ACUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Reconhecido integralmente o direito creditório pela Delegacia de Julgamento
em outro processo que controla o crédito informado na DCOMP, não cabe a
discussão no contencioso acerca de eventual cobrança indevida, objeto do
processo que controla o débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso interposto, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720778/2015-19
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

Relatório
Trata-se de Pedido REVISÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO interposto contra a
Decisão da 4a Turma da DRJ/BHE (Acórdão 02-97.854, fls. 357 e ss.) que julgou procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente, reconhecendo à interessada o
direito creditório de R$ 2.636.643,22.
Dos Fatos
Em síntese, no AC 2009 a Recorrente não pagou a estimativa do IRPJ com base
em balancete de suspensão e/ou redução, conforme abaixo
- novembro - R$ 1.463.822,87 (Item 48 - PAF 10880.957665/2017-39)
- dezembro: R$ 1.813.169,37 (Item 46 – presente PAF)
Em função disso, foi aberta fiscalização em 07/08/2012, questionando a falta de
pagamento. Uma vez que se tratava de erro por parte da Recorrente, esta acabou por efetuar o
recolhimento do IRPJ não adimplido ainda no curso do processo fiscalizatório, conforme abaixo:
Recolhimento via DARF

A fiscalização lavrou Auto de Infração (fls. 113 a 125 dos autos) pois entendeu
que a recorrente não gozava de espontaneidade. No entanto, em vez de considerar os pagamentos
efetuados e efetuar o lançamento do que compreendia devido pela diferença, lançou a totalidade
do que entendia devido (exigindo a própria estimativa já recolhida e a multa isolada por não
recolhimento da estimativa), conforme abaixo:
AI - PAF no. 10880.729791/2012-91

Em 24/09/12, houve a ciência do TVF e AI (informação na DCOMP e no PAF no.
10880.729791/2012-91, o qual se refere ao AI). O AFRFB não considerou o
recolhimento efetuado após o início do procedimento fiscal, exigindo as estimativas
(principal e acréscimos) e também a multa isolada:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

[imagem extraída do PAF do Auto de Infração 10880.729791/2012-91: e-fls. 124/125]
Verifica-se que a Autoridade Fiscal não considerou os pagamentos pela
Recorrente efetuados durante o procedimento fiscal.
A recorrente buscou então efetuar a quitação do auto de infração mediante
compensação, utilizando os créditos objeto de recolhimento não acatado pela fiscalização. Para
se valer dos benefícios de redução de multa, de ofício e isolada, em 50%, referidos pagamento se
deram dentro de 30 dias da lavratura do Auto de Infração, com base nos seguintes documentos:
[Ou seja, tentou pagar o Auto de Infração de estimativa com a estimativa recolhida,
indicando o DARF em PERDCOMP como crédito]
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

Pagamento do AI: DCOMPs e DARFs

Darfs acima constam das e-fls. 60 e 61.
PAF no. 16692.721350/2014-14 (processo de crédito ARQUIVADO)
Analisando o PER/DCOMP no 31183.57331.051113.1.7.04-1150 (que é o que
importa ao caso vertente – Valor Histórico de R$ 2.636.643,22 e atualizado para a data da
compensação no valor de R$ 2.677.247,53), a fiscalização entendeu por indeferir seu direito
creditório por suposta inexistência, levando à cobrança os débitos compensados (cf. Despacho
Decisório e-fl. 08).
Observa-se que a não homologação da compensação acima se refere ao PAF no.
16692.721350/2014-14 (processo de crédito). Neste PAF, após analisar a manifestação de
inconformidade, a DRJ reconheceu o direito creditório no valor de R$ 2.636.643,22.
A DRJ reconheceu o total do crédito indicado na DCOMP: R$ 2.636.643,22. [equivale
ao valor total do DARF indicado na DCOMP: principal, multa e juros]
No entanto, a recorrente recebeu intimação para que regularize os débitos “em
aberto” (e-fls. 107 e ss.). Então, o presente processo trata da cobrança dos débitos objeto da
DCOMP
no
31183.57331.051113.1.7.04-1150,
tratada
no
PAF
de
crédito
no.
16692.721350/2014-14, atualmente arquivado tendo em vista o reconhecimento do crédito
pleiteado pela DRJ (Acórdão 02-97.854 - 4a Turma da DRJ/BHE).
Em 22/12/2020, a recorrente apresentou Pedido de Revisão de Lançamento
Débito (e-fl. 84).
Na mesma data (22/12/2020), apresentou Recurso Voluntário (e-fls 370 e ss.) em
relação ao PAF de crédito (já está arquivado).
A Intimação Cobrança consta da e-fl. 107 e ss.
Cronologia
Considerando as informações deste processo e de outros que tratam do mesmo
assunto, este relator buscou organizar os atos em ordem cronológica.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

Em 07/08/12, iniciou-se a ação fiscal, a qual resultou em auto de infração ((PAF
no. 10880.729791/2012-91).
Em 27/08/12, o contribuinte efetuou o recolhimento das estimativas (após o início
do procedimento fiscal):

Em 19/10/12, a contribuinte entregou a DCOMP no. 00734.66213.191012.1.3.04-
7278 — a qual foi retificada em 05/11/13, pela DCOMP no. 31183.57331.051113.1.7.04-1150.
— Processo de Crédito no. 16692.721350/2014-14 — para adimplir parte do crédito lançado
com o benefício da redução de 50% devido ao pagamento/compensação em 30 dias.
Em 08/12/14, foi disponibilizado o Despacho Decisório (imagem - e-fl. 08) na
caixa postal. Ciência em 23/12/14 (por decurso de prazo, cf. e-fl. 10) — PAF no.
16692.721350/2014-14 —, o qual não homologou a DCOMP apresentada. A justificativa:
NÃO foi confirmada a existência do pagamento a maior, uma vez a estimativa é devida,
conforme demonstrado abaixo: [considerou a DIPJ entregue Ficha 11 (dez/09) e o
DARF pago R$ 1.813.169,37]
Em 26/12/14, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 11).
Em 08/12/2020, foi cientificado da decisão da DRJ que reconheceu o crédito
(Acórdão e-fls. 101 e ss., como também nas e-fls. 357 e ss.). A ciência consta do Termo de
Ciência (cf. e-fls. 367/368).
O Processo de crédito foi ARQUIVADO porque foi PROCEDENTE a impugnação.
Em 22/12/2020, apresentou Recurso Voluntário (e-fl. 369) em relação ao processo
de crédito (PAF no. 16692.721350/2014-14).
Na mesma data, em 22/12/2020, apresentou também Pedido de Revisão de
Crédito Tributário do presente processo, que está vinculado ao PAF de crédito supracitado (e-fl
84 e ss.). Aduz que recebeu indevidamente a Intimação de Cobrança (e-fl. 362, ciência em
08/12/2020, cf. e-fl. 367).
Em 18/01/2021, desapensou-se o presente processo do PAF de crédito (e-fl. 192),
arquivou-se o PAF referente ao crédito, e o respectivo Recurso Voluntário a ele indicado foi
enviado a este Colegiado para julgamento (juntamente com o pedido de Revisão de Crédito
Tributário que se trata do mesmo assunto).
De acordo com a imagem abaixo, o processo de crédito encontra-se
ARQUIVADO.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

A recorrente apresentou o Recurso Voluntário (fl. 371) indicando o processo de
crédito no. 16692.721350/2014-14 (cf. Despacho Decisório, fl. 08).
Na mesma data (22/12/2020), apresentou Revisão de Débito Tributário eferente
ao Processo Administrativo no 10880.720.778/2015-19 (vinculado ao PAF 16692.721350/2014-
14).
O PAF no. 10880.729791/2012-91 que se refere ao AI está apensado ao PAF no.
10880.957665/2017-39 (de crédito que se refere à estimativa de nov/09).
Este PAF é o de débito da estimativa de DEZ/09. São os mesmos fatos.
Do Recurso Voluntário
Transcrevo abaixo as razões expostas no Recurso Voluntário (PAF de crédito).
Do Direito
Como já exposto, os débitos que foram objeto de compensação decorrem do AIIM
constante de fls. 113 a 125 dos presentes autos, que exigia, quando lavrado em
18/09/2012, os seguintes valores:

Também como já exposto, os pagamentos levados à cabo pela Recorrente se deram
todos dentro do trintídio de sua ciência do AIIM (que ocorreu em 24/09/2012 via
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

correios), de modo a fazer jus ao benefício da redução das multas, de ofício e isolada,
no montante de 50%, na forma do art. 44, incisos I e II e §3o Lei no 9.430/96 e art. 6o,
inciso I da Lei no 8.218/1991:
[...]
Desta feita, aplicadas as reduções previstas nos dispositivos acima mencionados, o saldo
devedor do AIIM, ainda em valores históricos para a data em que lavrado (portanto, em
setembro), seria o seguinte:

Como o trintídio que seguiu o AIIM acabou por transpor a data limite para pagamento
com benefício de redução das multas para o mês de outubro/2012 (dado que a lavratura
do AIIM se deu em 18/09/2012), assim, o pagamento do débito acima, com as reduções,
deveria ser feito com acréscimo da Selic do mês de setembro sobre o débito.
O AIIM (fls. 113 a 125 dos autos), como se vê, imputou a taxa Selic sobre o débito no
percentil de 25,67%, o que compreendeu o período acumulado de fevereiro de 2010 a
agosto de 2012, sem inserir 1% no último mês, em setembro, quando da lavratura:

Nesta senda, incluída a Selic do mês de setembro/2012, no percentil de 0,54% e
adicionando-se o percentil de 1% referente ao mês de pagamento (out/12), houve um
acréscimo de 1,54% sobre o débito:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

O débito atualizado, portanto, considerando a redução da multa de ofício e isolada, na
forma do art. 44, incisos I e II e §3o Lei no 9.430/96 e art. 6o, inciso I da Lei no
8.218/1991, e adicionada de 1,54% a título de Selic referente aos meses de set/12 e
out/12, somou R$ 6.215.031,50:

Como se tira do relato dos fatos, R$ 6.215.031,50 é justamente o valor dos pagamentos
que foram feitos para quitação dos débitos em questão! Reproduzamos a planilha que
compila os pagamentos com menção às fls. dos presentes autos em que constam:

Como se vê, portanto, o débito está integralmente quitado! Ainda que isso fique claro
pela simples análise do montante do débito atualizado em confronto com os
pagamentos, depuremo-los.
Para tanto, frise-se que, em que pese o presente processo, como regra, haver versado
sobre o PER/DCOMP 31183.57331.051113.1.7.04-1150, referente ao débito de dez/09,
é necessário tratar ambos juntos por se tratarem de débito decorrente do mesmo AIIM
que, portanto, foi feito conjuntamente.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

a) PER/DCOMP 3557.95278.051113.1.7.04-5847 – Débito de Nov/09
Ao débito de nov/09 constante do AIIM e já atualizado para a data de pagamento em
out/12 no valor de R$ 2.777.018,37, inicialmente foi alocada a compensação via
PER/DCOMP 3557.95278.051113.1.7.04-5847, de modo que, dada a natureza das
compensações alocadas, resultou em um saldo devedor de R$ 392.934,66 de principal e
R$ 204.476,99 de multa isolada, portanto, um saldo devedor de R$ 597.411,65:

b) PER/DCOMP 31183.57331.051113.1.7.04-1150 – Débito de Dez/09
Ao débito de dez/09 constante do AIIM e já atualizado para a data de pagamento em
out/12 no valor de R$ 3.438.013,13, inicialmente foi alocada a compensação via
PER/DCOMP
31183.57331.051113.1.7.04-1150,
objeto
do
presente
processo
administrativo, de modo que, dada a natureza das compensações alocadas, resultou em
um saldo devedor de R$ 152.673,40 de principal, R$ 204.603,03 de multa de ofício, R$
148.460,42 de juros, e R$ 255.028,75 de multa isolada, portanto, um saldo devedor de
R$ 760.765,60

Saldo Pós Compensações:
Em resumo, portanto, somando ambos os débitos remanescentes de nov/09 e dez/09
após as compensações em testilha, e respeitada rubrica a rubrica a natureza do saldo
remanescente, portanto, o saldo devedor do AIIM ficou como segue:

c) DARF Multa Isolada - Cód. Rec. 1362 – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE
MULTA ISOLADA – PAF 10880.720.778/2015-19
Prosseguindo, o saldo remanescente da Multa Isolada do AIIM, no montante de R$
459.505,74, foi quitado por meio do DARF constante de fls. 141 dos autos, cujos dados
vão abaixo:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

Neste passo, registre-se, portanto, que resta cabalmente demonstrada a inexistência de
qualquer saldo devedor a título de multa isolada, de modo que a cobrança de fls.
177/178, de suposto saldo de multa isolada não adimplido não tem qualquer razão de ser
frente ao reconhecimento do direito creditório nos presentes autos!
Com efeito, o saldo de multa isolada após as compensações, no valor de R$ 459.505,74,
foi totalmente quitado por DARF, como demonstrado, não havendo qualquer saldo
devedor, muito menos no vultoso valor cobrado às fls. 178, de R$ 393.025,8 (atualizado
em R$ 669.244,33) a esse título.
O mesmo se dá quanto ao saldo devedor de principal e seus consectários, como se
concluirá adiante
d) DARF AIIM - Cód. Rec. 2917 – INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR
PRINCIPAL – PAF 10880.720.778/2015-19
Pois bem, considerado o pagamento do total do saldo remanescente a título de multa
isolada do débito após as compensações no montante de R$ 459.505,74, portanto, o
saldo devedor remanescente seria de R$ 898.671,51:

Tal valor, contudo, foi quitado integralmente por DARF neste exato montante, como se
tira de constante de fls. 142 dos autos, cujos dados vão abaixo:

Nesta senda, resta cabalmente demonstrado que, ao revés do que consta da intimação,
como fruto do reconhecimento do direito creditório objeto dos presentes autos e como
consta do despacho decisório, não há que se falar em qualquer saldo remanescente de
débito a ser quitado, de modo que, ao exigir suposto tributo remanescente da
Recorrente, acaba-se por, via transversa, nulificar o reconhecido pela própria DRJ!
O débito objeto do AIIM, portanto, encontra-se devidamente quitado, quer na forma do
inciso I do art. 156 do CTN, quer do inciso II3, não havendo, em hipótese alguma, que
se falar em cobrança remanescente, de modo que o que se está a fazer no caso vertente é
anular, de modo indevido, o despacho decisório que reconheceu o crédito implicando,
em última análise, em locupletamento por parte do fisco, em descompasso com o
primado da moralidade a que deve respeito o ente tributante.
Registre-se, por oportuno, que ainda que se entendesse que o débito remanescente
apontado erroneamente às fls. 177/179 dos autos decorreria de suposta não
homologação do PER/DCOMP 3557.95278.051113.1.7.04-5847, relativo ao débito de
Nov/09 do AIIM, ainda assim a cobrança no presente processo seria totalmente errônea
por dois motivos:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

A uma porque, uma vez homologado o direito creditório e a compensação nos presentes
autos, qualquer cobrança de saldo remanescente deve ser feita em rito e no processo
próprio, qual seja, o processo relativo à PER/DCOMP 3557.95278.051113.1.7.04-5847
(Processo Administrativo no 10880.957665/2017-39).
A duas porque, naqueles autos, em que pese indeferido o direito creditório, encontra-se
em curso o contencioso administrativo respectivo, de forma que quaisquer supostos
débitos daí decorrentes deverão ter suas exigibilidades suspensas, haja vista a
determinação do § 11, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no
10.833/2003:
[...]
Em suma, portanto, é totalmente descabida, com o devido acatamento, qualquer
cobrança nos presentes autos (fls. 177/179– PA1` 10880.720.778/2015-19, a este
vinculado) em função de os débitos estarem devidamente quitados ou, no limite, com
sua exigibilidade suspensa em função de contencioso administrativo travado em outro
processo, de modo que, ao exigir suposto tributo remanescente da Recorrente, acaba-se
por, via transversa, nulificar o reconhecido pela própria DRJ!
IV – PEDIDO
Diante das razões de fato e de direito expostas no presente, requer-se o recebimento e
conhecimento do presente Recurso Voluntário, para que:
(i) Em sede PRELIMINAR, se assim entender a própria DRJ em sede de juízo de
admissibilidade do presente, seja anulada a cobrança constante de fls. 177/179 (PA1`
10880.720.778/2015-19, a este vinculado) com baixa de quaisquer débitos daí
decorrentes; ou na remota hipótese de persistência da cobrança, uma vez ela
representando a anulação, via transversa, do direito já creditório reconhecido nos
presentes autos,
(ii) seja julgado totalmente PROCEDENTE o presente Recurso Voluntário,
reconhecendo-se a inteireza do direito creditório da Recorrente e, via de consequência,
anulando-se quaisquer cobranças no presente processo administrativo em função de os
débitos estarem quitados ou, no limite, com sua exigibilidade suspensa, na forma dos
fatos e fundamentos expostos;
(iii) Com vistas a provar o alegado, nos termos do artigo 16, § 4o a 6o do Decreto no
70.235/724 e artigo 38 da Lei no. 9.784/99, a Recorrente protesta, ainda, pela posterior
juntada de documentos que venham a corroborar a tese ora defendida.

É o relatório.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A não homologação da compensação objeto do PER/DCOMP no.
31183.57331.051113.1.7.04-1150, ocorreu no PAF de crédito no. 16692.721350/2014-14. A
DRJ julgou PROCEDENTE a manifestação de inconformidade, reconhecendo à
interessada o direito creditório igual a R$ 2.636.643,22 (cf. Acórdão 02-97.854 - 4a Turma
da DRJ/BHE, juntado às e-fls. 101 e ss., como também às e-fls. 357 e ss.).
O referido PAF (de crédito) foi ARQUIVADO, conforme consulta do comprot
abaixo:

Contudo, conforme explica a recorrente em seu recurso: “em que pese o
deferimento do pedido de Compensação em espeque, a Recorrente recebeu intimação constante
de fls. 175 do presente processo administrativo, pela qual se determina que a ora Recorrente
regularize suposto débito em aberto (fls. 175) com base nos demonstrativos juntados às fls.
177/179 [e-fls. 109/111 deste PAF] apontando suposto débito de multa isolada e de IRPJ
devidos PAF 10880.720.778/2015-19)”
O presente processo se refere à cobrança (cf. Intimação e-fls. 107/109):
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Observa-se que o Recurvo Voluntário apresentado refere-se ao processo de
crédito, o qual foi arquivado, tendo em vista ter sido reconhecido integralmente o direito
creditório do recorrente.
No entanto, o presente processo deflagrou-se da cobrança do valor declarado. Ou
seja, quando é emitido um Despacho Decisório em relação a uma declaração não homologada,
abre-se um processo em relação ao crédito para a discussão das respectivas compensações. Caso
o crédito seja reconhecido na fase do julgamento, a unidade preparadora deve realizar a
imputação de pagamento para as compensações em litígio até o limite do valor original
reconhecido.
No presente caso, o valor original pleiteado foi reconhecido, mas o processo de
crédito foi arquivado, restando a cobrança no presente processo, o que gerou a Intimação de
cobrança (e-fl. 107 e ss.)
A recorrente apresentou na mesma data, em 22/12/2020, o Pedido de Revisão de
Crédito (em relação ao presente processo), bem como o Recurso Voluntário em relação ao
processo de crédito.
Em 18/01/2021, a unidade preparadora desapensou o presente processo do PAF de
crédito (e-fl. 192) e arquivou este.
O presente processo — o qual se refere ao débito — foi remetido a este Colegiado
para julgamento.
No entanto, não há lide a ser aqui discutida, tendo em vista estar o crédito
pleiteado integralmente reconhecido. Ou seja, eventual cobrança indevida deve ser impugnada
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720778/2015-19

diretamente na unidade local, mediante pedido de revisão que não se confunde com o objeto a
ser discutido em eventual “lide administrativa”.
O Pedido de Revisão de Crédito Tributário constante da e-fl. 86 deve ser
encaminhado para a Unidade Local, para que seja efetuada a Revisão de Ofício, nos termos do
Parecer Normativo Cosit No 8, de 03 de setembro de 2014.
Desse modo, não há crédito a ser reconhecido neste PAF, o que implica pelo NÃO
CONHECIMENTO do recurso apresentado.
No entanto, destaco informações constantes das e-fls. 167/168 do PAF no.
10880.729791/2012-91, que demonstra que a soma das parcelas de crédito são suficientes
para extinguir o saldo devedor do contribuinte. Para controle da unidade, os débitos foram
desmembrados conforme informação da e-fl. 174 do PAF retrocidado.
A DCOMP no. 00734.66213.191012.1.3.04-7278 indicada na planilha (e-fl 168),
foi retificada pela DCOMP no. 31183.57331.051113.1.7.04-1150, objeto do Pedido de Revisão
de Crédito (e-fl. 86) que não se está reconhecendo no presente processo.
Conclusão
Desta forma, voto por não conhecer do recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 401
DF CARF MF
Original